Tribunal: TJSP
Processo: 1118280-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cessão de crédito de quotas consorciais canceladas – pretensão de obrigar a administradora de consórcios a inserir em seu sistema sua condição de cessionária – descabimento – autonomia da organização interna da empresa – notificação do negócio jurídico havido – suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do código civil – dever de acompanhamento pela adquirente

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – cessão de crédito de quotas consorciais canceladas – pretensão de obrigar a administradora de consórcios a inserir em seu sistema sua condição de cessionária – descabimento – autonomia da organização interna da empresa – notificação do negócio jurídico havido – suficiência e atendimento ao disposto no art. 290 do código civil – dever de acompanhamento pela adquirente (pelas vias comuns cabíveis) sobre o andamento do grupo consorcial correlato, da contemplação por sorteio de quota cancelada e da disponibilização dos créditos após o decurso de prazo legal contado do encerramento – ressalvado direito de exigir o pagamento, nos termos do art. 312 do código civil – precedente da Câmara - sentença reformada – sucumbência revista – recurso provido.